Tribunal: TJBA
Processo: 8067500-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067500-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO SANTOS NASCIMENTO e outros (9) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos visando o reconhecimento do direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente ou superior, utilizado como base de cálculo de seus proventos, com efeitos financeiros a partir da impetração e incidência de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão mandamental está fulminada pela decadência; (ii) estabelecer se há ausência de prova pré-constituída capaz de amparar o pedido; (iii) determinar se policiais militares inativos fazem jus ao recebimento da GCET no percentual fixado para o posto imediatamente superior ao que ocupavam na ativa, sobre o qual são calculados os seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança não incide em hipóteses de conduta omissiva e continuada da autoridade coatora, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo com renovação periódica do direito. A documentação acostada aos autos, incluindo contracheques e Boletins Gerais Ostensivos, constitui prova pré-constituída suficiente para a análise da pretensão mandamental. A existência de mandado de segurança coletivo sobre matéria idêntica não impede que os interessados impetrem ações individuais, diante da limitação subjetiva da coisa julgada coletiva. A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares inativos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo gratificações incorporáveis. A GCET, prevista no art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, é incorporável aos proventos, e deve incidir no percentual previsto para o posto utilizado como base de cálculo da aposentadoria. Precedentes desta Corte de Justiça consolidaram o entendimento de que policiais militares inativos fazem jus ao recebimento da GCET no percentual de 125%, quando os proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente ou superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O prazo decadencial não se aplica quando a omissão da autoridade coatora se renova periodicamente em relações de trato sucessivo. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET deve ser paga a policiais militares inativos no percentual correspondente ao posto utilizado como base de cálculo de seus proventos, nos termos do art. 92, III, c/c art. 102, II, “b”, e arts. 110-B e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B e 110-D; CPC/2015, art. 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020, DJe 16.11.2020; TJBA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03.02.2020; TJBA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067500-92.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ROBERTO SANTOS NASCIMENTO e outros (9), e como apelado, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para estabelecer a GCET no patamar de 125% dos proventos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11